Tribunal: TJMT
Processo: 1013840-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013840-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZALDO ESPINOSA - CPF: 161.721.161-34 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – TESE DE OBRAS NA RUA E INTERRUPÇÃO POR 10 DIAS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA REALIZAÇÃO DE OBRAS – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – PROTOCOLOS IMPUGNADOS COMO FALSOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE ÁGUA – FATOS CONSTITUTIVOS – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A
promovida se trata de concessionária de serviços públicos, cujos atos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade e, embora se trate de presunção relativa, exige prova em contrário por parte do consumidor.

A despeito disso, o consumidor em audiência de conciliação, protestou pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto, em sendo controvertida a realização da obra e o suposto desabastecimento por conta dela, cabia à parte promovente comprová-los, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não fez, de modo que a improcedência da pretensão inicial, por fundamento diverso, se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, uma vez que “embora comprovado nos autos a realização de obras de adequação pela empresa Reclamada na rua onde a parte autora reside, não há como imputar responsabilidade à mesma, seja de ordem material ou moral”, haja vista a ausência de indicação de protocolos para comprovar a ausência de água e, ainda, ante a comprovação da regularidade da prestação do serviço por meio do histórico de consumo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que indicou protocolos de reclamação com a inicial, tendo permanecido 10 dias sem o abastecimento de água.

Argumentou que o relatório de consumo juntado é unilateral, mesmo porque um dos pedidos da inicial é para abatimento do valor correspondente aos 10 dias sem água.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com restituição do valor pago pelos 10 dias em que não usufruiu do serviço (R$ 45,80) assim como indenização por dano moral (R$ 6.000,00).

A parte promovida, nas razões recursais, pugnou pelo desprovimento do recurso com o argumento de que não houve a realização das obras, que as mesmas fotografias juntadas aos autos têm sido juntadas em outros processos com endereços diversos, assim como os protocolos indicados são falsos porque não localizados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente, no recurso, se insurge com base em dois argumentos: a) indicou protocolos com a inicial; b) não houve comprovação da regularidade na prestação do serviço, pois os relatórios de consumo são unilaterais.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por fundamento diverso, pois entendo que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, em especial, a ocorrência da obra e a alegada privação de serviço essencial.

Isso porque, apesar de juntar dois protocolos com a inicial, em contestação a promovida impugnou tais protocolos afirmando se tratar de protocolos falsos, não existentes em sua base de dados. Aliás, nega a ocorrência da obra e a suposta falha no abastecimento do serviço, se embasando no histórico de consumo que não comprova qualquer alteração do consumo, o que se comprova pelo fato de que a parte promovente quer a redução no valor da fatura e devolução do excesso que alega ter pago pelos 10 dias que teria ficado sem o serviço.

Assim, não há como a promovida comprovar que os serviços foram prestados, quando o relatório de consumo assim prova; ao contrário, na inversão do ônus da prova, cabia ao consumidor comprovar a falha ou deficiência do serviço, sendo os protocolos indicados insuficientes para tanto, pois foram expressamente impugnados.

É de bom alvitre recordar que a promovida se trata de concessionária de serviços públicos, cujos atos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade e, embora se trate de presunção relativa, exige-se prova em contrário por parte do consumidor. A despeito disso, o consumidor em audiência de conciliação protestou pelo julgamento antecipado da lide.

Não fosse isso o suficiente, a parte promovida contesta as fotos juntadas alegando que tais fotos têm sido juntadas em outros processos em relação a outros usuários de outras localidades da cidade, de modo que não servem como meio de prova, fato que se comprova pelo documento juntado na inicial que comprova reclamações na
internet
contra obras da promovida, porém realizadas em outros bairros.

Portanto, em sendo controvertida a realização da obra e o suposto desabastecimento por conta dela, cabia à parte promovente comprová-los, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não fez, de modo que a improcedência da pretensão inicial, por fundamento diverso, se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021